Tribunal: TJDFT
Processo: 0000577-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DAS INFRAÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça admite que, nas hipóteses de violência doméstica, o inconformismo do agente com o fim do relacionamento justifica a avalição negativa dos motivos da infração penal e a consequente exasperação da pena-base.
2. A análise negativa das circunstâncias das infrações penais deve ser mantida por ter sido fundamentada em elementos concretos dos autos, pois demonstrado que foram cometidas na presença de criança, a filha do casal.
3. Sendo o réu reincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas de forma desfavorável, não há como se fixar o regime aberto de cumprimento de pena.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às penas de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto.